Tribunal: TJSP
Processo: 1042482-20.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Lançamento de pontos na carteira antes do trânsito em julgado de processo administrativo – Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 e art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro – Sentença de concessão parcial da segurança mantida – Reexame necessário desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1042482-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PEDRO LUIZ SANCHES NASSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1042482-20.2019.8.26.0053
2
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Josué Vilela Pimentel
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
PEDRO LUIZ SANCHES NASSO
“MANDADO DE SEGURANÇA CNH Lançamento de pontos
na carteira antes do trânsito em julgado de processo administrativo
Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 e art.
290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro Sentença
de concessão parcial da segurança mantida Reexame necessário
desprovido.”
VOTO 29524
PEDRO LUIZ SANCHES NASSO impetrou o presente
Mandado de Segurança contra ato do DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO.
Relata que em 03 de fevereiro de 2019 foi autuado por supostamente infringir
o art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e, diante disso, questionou a
referida multa, apresentando defesa previa junto ao órgão que o multou.
Sustenta que, antes do esgotamento de todas as instâncias para interposição
de recursos administrativos, a autoridade coatora lançou os pontos referentes
à infração no prontuário do impetrante. Requereu liminarmente a
determinação ao impetrado para que retire a pontuação de seu prontuário até
o trânsito em julgado dos recursos administrativos.

A sentença de fls. 65/67 concedeu parcialmente a
segurança, confirmando a liminar, para determinar que a autoridade coatora
retire do prontuário do impetrante a pontuação referente à multa 1D7149133,
assim também os efeitos cadastrais da mesma no RENACH - Registro
Nacional de Carteira de Habilitação, com base na Lei 12.016/09, artigo 7o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1042482-20.2019.8.26.0053
3
inciso III, até o exaurimento do processo administrativo com o seu devido
trânsito em julgado.
Há reexame necessário.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro, estabelece que as penalidades aplicadas em julgamento de
processo administrativo somente serão cadastradas no RENACH (Registro
Nacional de Condutores Habilitados) depois do esgotamento de todos os
recursos.
E, ainda, a Resolução CONTRAN no 182/05, que dispõe
sobre a uniformização do procedimento administrativo para a imposição de
penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira
Nacional de Habilitação, prevê:
Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.
Nessa linha, enquanto não houver decisão administrativa
transitada em julgado, impondo a suspensão ou a cassação do direito de
dirigir, o desbloqueio/renovação da CNH é direito líquido e certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1042482-20.2019.8.26.0053
4
In casu, presente o direito líquido e certo, tendo em vista
que os documentos trazidos pelo impetrante indicam a existência de processo
administrativo pendente de decisão final.
Nesse sentido, já se manifestou esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão à manutenção do direito de
dirigir Possibilidade Administração Pública que instaurou procedimento
para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir
Pendência de análise do recurso interposto à JARI Inadmissibilidade de
apontamento de qualquer restrição no prontuário do motorista até o
exaurimento do processo administrativo Inteligência do art. 290,
parágrafo único, do CTB Resolução CONTRAN n° 182/2005 Presença
de direito líquido certo R. Sentença mantida. Recurso oficial improvido.
(Reexame Necessário no 1000754-19.2019.8.26.0596, Rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi, Data do julgamento: 16/12/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA Instauração de procedimento de
suspensão do direito de dirigir na pendência de julgamento do processo
administrativo Inadmissibilidade de lançamento no prontuário de
infração até o exaurimento do processo administrativo Artigos 24 da
Resolução no 182/2005 do CONTRAN e 290 do Código de Trânsito
Brasileiro Precedentes desta Eg. Câmara Sentença de concessão da
segurança mantida - Recurso oficial desacolhido. (Reexame Necessário
no 1026990-85.2019.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, Data
do julgamento: 09/12/2019)
Portanto, correta a r. sentença que deve ser mantida.
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AO REEXAME
NECESSÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo